Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCAL DE MORADIA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel da parte executada face a alegação de que se trata da sua residência, o que resulta na sua impenhorabilidade. A parte agravante sustentou que cabe ao executado demonstrar a alegada impenhorabilidade, sendo que no caso concreto sequer ocorreu a manifestação da parte adversa acerca da suposta impenhorabilidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. Não há elementos a afastar a conclusão exposta pelo juízo de origem acerca da impenhorabilidade do imóvel. Isso porque a análise dos autos principais permite observar que o imóvel que se pretende penhorar é aquele utilizado como residência da parte executada/agravada, visto que coincide com o seu endereço indicado na inicial daquele processo, local em que foi regularmente citado.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.